Tribunal: TJDFT
Processo: 0016000-47.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DO APELO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A contradição objeto dos embargos de declaração ocorre quando inconciliáveis seus elementos integrantes (contradição interna).
2. Não é admitido o reexame do apelo na estreita via dos aclaratórios.
3. Negou-se provimento aos embargos de declaração.